Tribunal: STF
Processo: ACO 631
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LIMITES TERRITORIAIS DE UNIDADES FEDERATIVAS. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §8º, DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, julgando procedente o pedido inicial, não se manifestou acerca da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    2. Na espécie, não sendo possível estimar o benefício econômico obtido com o provimento jurisdicional concedido nestes autos, aplica-se o §8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos modificativos.